Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708639-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIVAL JULIO COELHO DIAS AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pelo agravante, no qual pleiteia a reconsideração da decisão de ID 56904181, proferida por esta Relatoria, que não conheceu de seu recurso, cumulado com embargos de declaração. No tocante ao pedido de reconsideração, sustenta “que o juízo a quo após conhecimento da interposição do agravo, e pedido de reconsideração, manteve a decisão agravada”. Nesse sentido, pugna pela reconsideração da decisão. Quanto aos embargos de declaração, alega que a decisão monocrática teria sido omissa em relação ao seu pedido de gratuidade de justiça. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório do necessário. DECIDO. Do pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é um instrumento processual não previsto no ordenamento pátrio. Nesse sentido, a sua análise deve se dar de forma excepcional, quando há indício de erro material na decisão. Pela própria narrativa exposta pelo requerente, verifica-se que não há erro material na decisão proferida por esta Relatoria, visto que o executado pretende, na realidade, a reforma da decisão que não conheceu de seu recurso. Cabe registrar que os fundamentos invocados não são suficientes para ensejar a reforma da decisão proferida, pelos mesmos fundamentos já expostos por ocasião do não conhecimento do seu recurso. Desse modo, não conheço de seu pedido. Dos embargos de declaração. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1.022, inciso II, do CPC). O embargante alega que a decisão teria sida omissa em relação ao seu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, sem razão, visto que o seu recurso não ultrapassou nem mesmo a barreira do conhecimento. Nesses termos, não há que se falar em omissão quanto à análise de seus pedidos. ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va